Tribunal: TJDFT
Processo: 0720730-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente (Tema 1.106 do STJ)
2. A condenação superveniente a uma pena de privação da liberdade não acarreta a automática conversão da pena restritiva de direito primária, sendo certo que há necessidade de análise específica do sentenciado acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das sanções estabelecidas.
3. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, antes de realizada a referida reconversão definitiva deve ser oportunizado ao apenado, se manifestar sobre a possibilidade de cumprir a prestação pecuniária, sendo advertido, ainda, acerca da possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de seu descumprimento deliberado.
4. Deu-se provimento ao recurso.